Tribunal: STF
Processo: HC 254015
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gislaine de Oliveira em favor de Rafael José dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 986.386/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE CONTRA PESSOA IDOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do artigo 155, § 4º, II, e § 4º-C, II, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Menciona que, na sentença de primeiro grau, o Juízo competente desautorizou o paciente a recorrer em liberdade. (p.3).



    Informa que o habeas corpus, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi liminarmente indeferido por decisão monocrática. (p.4).



    Alega que a decisão que denegou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação idônea. Aduz que a justificativa da prisão, pautada na garantia da ordem pública, é vaga e indeterminada. (p.7).



    Pleiteia, em suma, a concessão da ordem de habeas corpus, para que se decrete a revogação da prisão preventiva em favor do paciente, a fim de que ele possa recorrer em liberdade. (p.20).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão que manteve a condenação do paciente: 



    “Como já destacado na decisão agravada, as razões invocadas pelas instâncias de origem para embasar a manutenção da prisão do ora paciente são idôneas, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. De fato, salientou-se, além da gravidade concreta da conduta, praticada contra pessoa idosa, o risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do réu.



     O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que "não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017).



    [...]



    Ademais, é forçoso destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a manutenção da custódia preventiva na sentença não pressupõe motivação inédita, "bastando que o julgador, quando permanecer Documento eletrônico VDA46879661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/04/2025 19:30:09 Código de Controle do Documento: 81d2f41e-18c4-4741-9cf9-3979995687ea inalterado o contexto fático dos autos, reafirme a presença de fundamento para a mantença da cautelar, como no caso" (RHC n. 132.815/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 21/9/2020, destaquei).



     Ressalto que "a manutenção de prisão preventiva que perdura por todo o trâmite processual não requer elaborada fundamentação em sede de sentença; se o Juízo constata que os fundamentos do decreto seguem inalterados, e sendo evidente que só os reforça a pronúncia, tem-se o quanto basta para indeferir a liberdade provisória - decisão diversa seria, inclusive, um contrassenso" (AgRg no RHC n. 164.567/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/6/2022, grifei). 



    A propósito: "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma" (AgRg no HC n. 723.082/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 22/3/2022).”



    Em linhas gerais, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Colho da sentença condenatória o seguinte fragmento, para melhor elucidação: 



    “Em relação aos reús Fernanda e Rafael, indefiro apelo em liberdade, pois a reincidência revela reiteração criminal, havendo a necessidade de garantir a ordem pública.” (eDOC 2, p.80).



    A comprovada reincidência do paciente evidencia o risco de perpetuação na atividade delitiva, justificando manutenção da prisão para resguardar a ordem pública. A gravidade da conduta, pelo fato da vítima ser pessoa idosa, também enseja a aplicação de medida mais severa. 



     Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se idônea em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 223.529/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2023 e HC 235.831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024, assim ementado:



     



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente